Tribunal: TCU
Processo: 000.082/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação, com pedido de concessão de medida cautelar, sobre possíveis irregularidades em licitação cujo objeto é a concessão de uso de área para exploração comercial e operação da atividade de armazenagem e movimentação de cargas internacionais e/ou nacionais no aeroporto internacional de Manaus/AM.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação formulada pela empresa Aurora da Amazônia Terminais e Serviços Ltda., referente à Licitação 010/LALI2/SBEG/2017, promovida pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), cujo objeto é a concessão de uso de área para exploração comercial e operação da atividade de armazenagem e movimentação de cargas internacionais e/ou nacionais no aeroporto internacional de Manaus/Eduardo Gomes; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, em: 9.1. revogar a medida cautelar referendada pelo Acórdão 30/2019-TCU-Plenário , ante a perda de objeto em razão da revogação da Licitação 010/LALI2/SBEG/2017; 9.2. determinar à Infraero, com fundamento no artigo 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, que envie ao Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, o resultado da análise de recursos administrativos por ventura impetrados contra o Ato Administrativo CSAT-AAD-2019/00290, de 18/4/2019, que revogou a Licitação 010/LALI2/SBEG/2017; 9.3. apensar os presentes autos ao processo de representação TC Processo 009.805/2019-2 , em atenção ao previsto no art. 143, inciso V, do Regimento Interno do TCU, c/c os arts. 2o, incisos I e VIII, 36 e 40, da Resolução-TCU 259/2014; 9.4. indeferir o pedido de ingresso nos autos como interessada formulado pela empresa Aurora da Amazônia Terminais e Serviços Ltda., sem prejuízo de autorizar-lhe, desde já, caso requeridas, vista e cópia dos autos; 9.5. encaminhar cópia do presente Acórdão ao Ministério da Infraestrutura, à Infraero e à Representante.